Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723497-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 26539923: nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento designada para 24.6.21, por videoconferência – o advogado fará sustentação oral (ID 25766963). Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES